Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701915-25.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: RONDINELLE FEITOSA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo réu contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, o recorrente alegou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pleiteando a concessão da justiça gratuita. Intimado, o agravante deixou de apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, não juntando a declaração de hipossuficiência, a declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal e a cópia da carteira de trabalho. No despacho de ID 78417405, o recorrente foi claramente advertido de que a juntada parcial de documentos necessários para comprovar suas alegações implicaria no indeferimento do pedido. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal